Tribunal: TJBA
Processo: 8063401-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063401-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADAHYL ANGELICA OLIVEIRA PEREIRA e outros (22) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORAS APOSENTADAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em análise: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ADAHYL ANGELICA OLIVEIRA PEREIRA e outros, todas professoras aposentadas do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Questão em discussão: 2. Cinge-se a controvérsia acerca do reconhecimento do direito de professores aposentados ao enquadramento no último grau de carreira, quando preenchidos os requisitos objetivos de tempo de serviço. Razões de decidir: 3. O título executivo, consistente na sentença coletiva transitada em julgado, determinou expressamente que o enquadramento deve considerar o interstício de 3 (três) anos de serviço para progressão em cada classe. As agravantes, com mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço na data da aposentadoria, cumprem o cálculo (25 ÷ 3 = 8,3), o que justifica o enquadramento no último grau existente, o Grau VII, visto que não há previsão para um Grau VIII. Tese: 4. O STF, no RE 606.199/PR (Tema 439), se posicionou no sentido de que, muito embora não haja direito adquirido a regime jurídico, a regra constitucional da paridade não garante aos inativos somente o direito à irredutibilidade do valor nominal dos proventos, mas sim a extensão das vantagens decorrentes de quaisquer benefícios posteriormente concedidos aos ativos, desde que baseados em critérios objetivos. Sendo assim, determino o restabelecimento do enquadramento das agravantes no Grau VII/Classe G. Dispositivo: Agravo conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8063401-79.2024.8.05.0000, em que figura como Agravantes ADAHYL ANGELICA OLIVEIRA PEREIRA e outras e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23